Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722342-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANESSA DE ALMEIDA ÁLVARES DA SILVA em face do acórdão ID 15450250 que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo interno e de instrumento interpostos pela embargante, conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pelo agravado. À vista do pedido de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2020 17:57:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador